Tribunal: TJSP
Processo: 1010774-42.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
POLICIAL MILITAR – TETO REMUNERATÓRIO – Distinção entre o cargo (coronel) e a função (professor) – Cumulação lícita (art. 37, XVI, b, da CF) – Incidência individual do redutor salarial – Possibilidade – Matéria pacificada – Temas no 377 e 384 do STF – Precedentes – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC –

Ementa:
POLICIAL MILITAR – TETO REMUNERATÓRIO – Distinção entre o cargo (coronel) e a função (professor) – Cumulação lícita (art. 37, XVI, b, da CF) – Incidência individual do redutor salarial – Possibilidade – Matéria pacificada – Temas no 377 e 384 do STF – Precedentes – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.